Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-53.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012618-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILSO MECABO - CPF: 776.498.189-34 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO:REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 370 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
”. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019).

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

A apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito, é apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano ou de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento da Súmula 370 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012618-53.2020.8.11.0041

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: VANILSO MECABO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012618-53.2020.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais ajuizada por Vanilso Mecabo em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido para condenar a requerida a pagar a quantia de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.500,00.

APELO
: a requerida apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova na sentença, bem assim pelo julgamento antecipado da lide, em razão da necessidade da produção da prova oral e, ainda, a inexistência de prova da apresentação de cheque pós-datado, que não houve demonstração de conduta lesiva e de efetivo prejuízo a ensejar a condenação por dano moral.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 165214735.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do deste recurso está em saber se houve nulidade em razão da inversão do ônus da prova na sentença e julgamento antecipado da lide.

Ultrapassada a questão, saber se é caso de afastar a condenação por dano moral decorrente da compensação antecipada de cheque pós-datado, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da indenização.

Na origem, a lide objetiva a indenização por dano moral em razão do depósito antecipado de dois cheques, quais sejam, o Cheque n. 850103 no valor de R$ 1.181,30 e o Cheque n. 850104 no valor de R$ 4.800,00, referentes a consórcio de imóvel - Contrato n. 449171.

Nulidade da sentença

A apelante suscitou preliminar de nulidade em razão de ter sido deferida a inversão do ônus da prova na sentença e de julgamento antecipado da lide.

De fato, o momento processual adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o despacho saneador. Esse entendimento está ancorado no princípio da ampla defesa material, segundo o qual não basta apenas assegurar que em dado momento processual a defesa seja apresentada, mas sobretudo é necessário que ela – defesa – seja utilizada como verdadeiro instrumento na formação da convicção do magistrado.

Sucede que, no caso, o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir a lide, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento desta Egrégia Câmara em caso análogo, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – PRELIMINAR REJEITADA
- AUSÊNCIA NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO SUPORTADO PELA AUTORA E O PRODUTO ADQUIRIDO DA RÉ – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas.

Não demonstrado o nexo causal entre o prejuízo relatado e o produto adquirido da apelante, descabe reparação e devolução do montante pago. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019) (g.n)

Cumpre ressaltar que na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. A produção de demais provas (oral) em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violaria a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de nulidade da sentença.

MÉRITO

Do conjunto fático probatório, tem-se que o Cheque n. 850103, no valor de R$ 1.181,30, datado de 29 de março de 2019, foi pós-datado para 05/04/2019, enquanto que o Cheque n. 850104, no valor de R$ 4.800,00, datado de 30 de março de 2019, foi pós-datado para 08/04/2019 (Id. 165214692 - pág. 1), porém ambas as cártulas foram depositadas no dia 03/04/2019 e devolvidos sem provisão de fundos, bem assim reapresentados novamente (Id. 165214693 - pág. 1-3).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, em conformidade com a Súmula 370 do STJ, a saber:

“Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.”.

Logo, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito, portanto apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano ou de inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
CHEQUE PRÉ-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DANO MORAL. SÚMULA N.º 370 DO STJ.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não há que se falar em rescisão contratual, em razão de suposto inadimplemento da consumidora, quando demonstrado nos autos que a construtora deu azo a todo o imbróglio ocorrido entre os litigantes ao não cumprir os termos da renegociação para pagamento de parcela prevista no contrato, permitindo que a cártula de cheque emitida como parte do pagamento fosse apresentada ao sacado em data antecipada e diversa da acordada com a emitente, em nítida violação ao pacta sunt servanda. 3. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização própria em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 4. Eventual impossibilidade de cumprimento quanto à obrigação de fazer, consistente na entrega do imóvel à autora, deve ser dirimida em fase de cumprimento de sentença, convertendo-se a pretensão em perdas e danos acaso a tutela pretendida não possa ser obtida. 5.
Constatada a apresentação do cheque para compensação bancária antes da data fixada pela emitente, o que ocasionou a devolução da cártula por insuficiência de fundos, resta caracterizada a violação à boa-fé contratual a ensejar a compensação por dano moral, que no caso é in re ipsa, nos termos do enunciado sumular nº 370 do STJ: "Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.
" 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1622726, 07036146920208070011, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

Sobre essa questão, recentemente, em 12/04/2023, esta Eg. Câmara decidiu na AP n. 0000647-73.2015.8.11.0038, de minha relatoria, que ficou assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 370 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito, é apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano ou de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento da Súmula 370 do STJ.

Assim, demostrado houve a compensação antecipada da cártula de cheque pré-datado, não há falar de não comprovação do nexo de causalidade, de existência de excludente de ilicitude ou de não comprovação do abalo moral, que neste último se configura in re ipsa, portanto é caso de indenizar.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), fixados pela sentença, mostra-se adequado ao caso, razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados, não comporta redução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na sentença, para R$3.500 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023